Tribunal: TJES
Processo: 5019120-96.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019120-96.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYSSA STEPHANIE SILVA CAMPOS
RECORRIDO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5019120-96.2025.8.08.0024

Recorrente: RAYSSA STEPHANIE SILVA CAMPOS

Recorrida: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA PERTENCENTE AO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO H
ISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.
PLEITO QUE ENGLOBA REINTEGRAÇÃO, CONCLUSÃO DE CURSO E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
INCIDÊNCIA DO TEMA 1154 DO STF.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça em favor da autora, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

3 – Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a incompetência material da Justiça Estadual para a apreciação
d
a
presente
demanda
, em
razão do tema nº 1154
do STF.

4 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964 (Tema 1154), fixou a tese de que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta a expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada, mesmo que haja pedido cumulado de indenização.

5 –
In casu,
a instituição de ensino requerida cancelou a matrícula da autora no curso superior de engenharia civil sob o fundamento de invalidade do histórico escolar do ensino médio. Assim, a verificação da regularidade do ensino médio para fins de acesso ao ensino superior é matéria que impacta diretamente a higidez do registro do diploma perante os órgãos federais de educação.

6 - Tratando-se de incompetência em razão da matéria, a natureza é absoluta e deve ser declarada de ofício.

Não cabe ao Juizado Especial Estadual avançar sobre pedido de obrigação de fazer consistente em formatura e diplomação quando o paradigma do STF impõe o deslocamento para a Justiça Federal.

7
– Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa.

Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)